Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (RECORRENTE), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), JESUS JOSE TRINDADE - CPF: 284.659.891-68 (RECORRIDO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE - CPF: 851.050.821-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2
. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
Alega a parte embargante que no relatório do acordão houve expressa condenação inexistente pelo juízo a quo, especificadamente pelo fato daquele juízo não ter aplicado nenhuma multa contratual, tampouco condenou a devolução dos valores pagos.

4.
Com efeito, verifico que razão assiste o embargante, isto porque, não houve incidência de multa contratual em favor dos autos na sentença recorrida, devendo ser sanado o vicio referente a este ponto.

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“
EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLIENTES QUE NÃO CONSEGUIRAM USUFRUIR DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA SENTENÇA
EXTRA

PETITA
- AUTOR NÃO REQUEREU A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Entretanto, não havendo pedido inicial quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, é
extra

petita
a sentença que determina o seu pagamento.

2. Reforma parcial da sentença.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material/contradição no mesmo, porquanto no relatório do acordão houve expressa condenação inexistente pelo juízo a quo, especificadamente pelo fato daquele juízo não ter aplicado nenhuma multa contratual, tampouco condenou a devolução dos valores pagos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Superada a questão acima, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz a incidência de multa contratual em favor dos autores, já que na sentença foi a quo, foi declarado a nulidade da mesma, devendo ser sanado o vicio referente a este ponto.

Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do relatório do acórdão, fazendo-se constar “A sentença foi julgada parcialmente procedente, declarando a rescisão contratual
sem
incidência da multa contratual e determinando a ré que cesse as cobranças. Ademais, arbitrou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021